Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-54.2014.8.11.0022
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000020-54.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Charles Moraes de Lima (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), CHARLES MORAES DE LIMA (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
–
DELITO DE TRÂNSITO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – EXASPERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO ARBITRADA – PROCEDÊNCIA – VALOR QUE DEVE OBSERVAR O MÍNIMO ESTABELECIDO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT E EM RAZÃO DE O ADVOGADO TER ATUADO DESDE O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL – APELO PROVIDO.

Merece amparo a pretensão de ver majorados os honorários advocatícios fixados em primeira instância, porque estabelecidos em desacordo com a Tabela da OAB/MT.

O valor fixado pelo trabalho desenvolvido em primeira instância deve se adequar à Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 6.1 – em 9 URH’s (unidade referencial de honorários), tendo em vista se tratar de ação penal de rito sumário, e levando-se em consideração que o causídico atuou desde a fase inicial da persecução penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Charles Moraes de Lima
contra a sentença proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal n. 0000020-54.2014.8.11.0022, que julgou extinta a sua punibilidade, em face do cumprimento integral das condições impostas na suspensão condicional do processo, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95, contudo, deixou de fixar honorários advocatícios dativos (Id. 65000474).

Após interposição de embargos declaratórios, o magistrado
a quo
deferiu honorários advocatícios ao defensor dativo no montante de 3 URH’s, conforme Tabela XIX da Resolução n. 96/2007 da OAB/MT (Id. 65000477).

Em suas razões recursais, o advogado dativo Renato Gonçalves Raposo (OAB/MT n. 9.892-B) almeja a majoração dos honorários advocatícios para o valor correspondente a 9 URH’s, com fundamento no artigo 22, §1º, da Lei n. 8.906/94 e no Provimento n. 09/2007-CGJ (Ids. 65000479 e 65000480).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo desprovimento do apelo defensivo (Ids. 65000483 e 65000484).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso para majorar os honorários advocatícios (Id. 66217494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante relatado, o magistrado sentenciante julgou extinta a punilibidade de
Charles Moraes de Lima
na ação penal n. 0000020-54.2014.8.11.0022 e fixou os honorários em valor correspondente a 3 URH’s, em favor do advogado dativo Renato Gonçalves Raposo.

Inconformado com o valor arbitrado, o advogado nomeado interpôs o presente apelo e requereu a majoração dos honorários fixados em razão do trabalho desenvolvido na defesa do réu.

Assiste razão ao apelante.

Trata-se de um direito legítimo, em razão do labor desenvolvido pelo advogado dativo, Dr. Renato Gonçalves Raposo.

Com efeito, na ausência de um núcleo da Defensoria Pública em alguma localidade, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

Nesse contexto, o valor dos honorários advocatícios deve se adequar à Tabela de Honorários da OAB/MT em razão dos serviços prestados, especificamente porque ele assistiu ao réu em todos os atos processuais, com a apresentação de resposta à acusação e comparecimento às audiências designadas.

Nesse mesmo sentido já decidiu este egrégio Sodalício em caso análogo:

“PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA (...) PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – ARBITRAMENTO CONSONTE A TABELA INSTITUÍDA PELA OAB/MT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
É de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa do recorrente de acordo com a produção normativa de regência da matéria
[Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso].”
(Apelação Criminal n. 8.488/2018, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, julgado em 27.3.2019) – destaquei.

Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil e sim no labor desenvolvido pelo causídico,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP N. 1.656.322/SC E RESP N. 1.665.033/SC. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING).
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB
. ORIENTAÇÕES ESTABELECIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior orientava-se no sentido de que o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, considerados o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa como parâmetros norteadores do quantum (REsp. n. 1.377.798/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 2/9/2014). 2. Contudo, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos,
firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
. [...].” (EDcl no AgRg no REsp 1690368/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3.12.2019) – destaquei.

Sendo assim, com fulcro no Provimento n. 09/2007-CGJ e na Tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, atualizada em setembro de 2020 – Tabela XIX, item 6.1, arbitro os honorários do defensor dativo, Dr. Renato Gonçalves Raposo, em 9 URH’s (unidade referencial de honorários), que corresponde à importância de R$ 8.731,10 (oito mil, setecentos e trinta e um reais e dez centavos), considerados a complexidade da ação penal, que seguiu pelo rito da Lei 9.099/95, o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para majorar os honorários advocatícios em relação ao trabalho desenvolvido em primeira instância, fixando-os em favor do Dr. Renato Gonçalves Raposo (OAB/MT 9892-B) em 9 URH’s (unidade referencial de honorários).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021